Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 312 fixou a tese segundo a qual: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".
2. Ausente a prova do defeito do negócio jurídico, o “cancelamento” requerido pelo consorciado, na realidade, há de ser reconhecido como desistência, hipótese que se amolda ao caso paradigma julgado pelo STJ, de modo que a restituição de valores almejada há de ser feita após o encerramento do plano do consórcio.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.